Tribunal: TJSP
Processo: 1010577-57.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Autora que não produz provas de suas alegações. Descumprimento do artigo 373, I, do CPC. Ônus que não cumprido acarreta a improcedência da ação. R. sentença mantida. Recurso não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não caracterização. Inexistência de dolo processual. Recurso provido.